Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-43.2025.8.11.0009
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000534-43.2025.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[M. DO N. FERNANDES OTICA - CNPJ: 07.862.522/0001-41 (APELANTE), NILTON DE LACERDA NETO - CPF: 124.587.357-11 (ADVOGADO), MARCOS DO NASCIMENTO FERNANDES - CPF: 841.369.011-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PARCELAMENTO DE CUSTAS DEFERIDO – NÃO RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – CONHECIMENTO INCIDENTAL (ART. 101, § 1º, CPC) – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de recolhimento do preparo não obsta o conhecimento do recurso quando o objeto do apelo versa sobre a própria concessão da gratuidade de justiça, devendo a matéria ser analisada incidentalmente (art. 101, § 1º, do CPC).

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença, interpretada em conjunto com os atos processuais anteriores, deixa claro que a extinção decorreu da inércia da parte em cumprir determinação judicial de emenda à inicial.

Determinado o parcelamento das custas iniciais em decisão judicial, com expressa ordem de comprovação do recolhimento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, e quedando-se a parte inerte, impõe-se o indeferimento da exordial e a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

O pagamento das custas após a prolação da sentença não tem o condão de sanar a inércia processual anterior, configurando preclusão temporal.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000534-43.2025.8.11.0009

APELANTES: M. DO N. FERNANDES ÓTICA, MARCOS DO NASCIMENTO FERNANDES

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
M. DO N. FERNANDES ÓTICA – ME
e
MARCOS DO NASCIMENTO FERNANDES
, irresignados com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Colíder/MT,
Dra. Érika Cristina Camilo Camin
, nos autos dos embargos à execução movidos em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignados, os embargantes interpuseram o presente recurso de apelação (Id. 215445391), sem o recolhimento do preparo recursal.

Preliminarmente, alegam a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, invocando violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 489 do CPC, argumentando que a decisão representa clara ameaça ao direito de ação e ao acesso à justiça, direitos fundamentais previstos no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal.

No mérito, sustentam que a sentença merece ser reformada, pois o recolhimento das custas ocorreu após a prolação da sentença, demonstrando inequivocamente a ausência de inércia e o real interesse no prosseguimento do feito.

Argumentam que a extinção prestigia o formalismo em detrimento do direito fundamental de acesso à justiça e da efetividade da prestação jurisdicional.

Afirmam que o objetivo das custas processuais é remunerar o serviço judiciário e que, uma vez efetuado o pagamento, ainda que tardiamente, a finalidade do ato foi plenamente atingida, não havendo prejuízo ao Estado ou ao andamento processual que justifique a medida drástica da extinção.

Invocam o princípio da instrumentalidade das formas, da economia processual e da celeridade, citando jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sustentam que a manutenção da sentença representaria um obstáculo indevido ao direito do apelante, forçando-o a iniciar uma nova demanda quando o vício formal já foi sanado.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação, considerando que se trata de execução que afeta os bens do apelante. Pleiteiam o deferimento da gratuidade de justiça recursal, a inversão do ônus de sucumbência, a condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa, e a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões.

Ao final, requerem a anulação da sentença ou sua reforma para o regular prosseguimento do feito, com o recebimento do recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões, em virtude da ausência de triangularização processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que a parte apelante deixou de recolher o preparo recursal. Todavia, tal fato não obsta o conhecimento do presente recurso.

A controvérsia central que culminou na extinção do feito reside justamente na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira para fins de deferimento da Justiça Gratuita na origem e o consequente não recolhimento das custas iniciais.

Nesse cenário, aplica-se o disposto no artigo 101, § 1º, do Código de Processo Civil, que dispensa o recolhimento antecipado do preparo quando o mérito do recurso versar sobre a própria concessão do benefício.

Assim,
conheço do recurso de forma incidental
, presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Passo à análise da preliminar de
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
suscitada pelos apelantes. Alegam os recorrentes que a sentença violou o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o artigo 489 do Código de Processo Civil, por ter se limitado a invocar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar sua relação com a causa, representando clara ameaça ao direito de ação e ao acesso à justiça.

A preliminar não merece acolhida. Embora a sentença seja concisa, a fundamentação deve ser analisada dentro do contexto dos atos processuais praticados ao longo do feito. O Juízo de origem, anteriormente à sentença, proferiu decisão determinando a emenda à inicial para que a parte autora comprovasse documentalmente a necessidade da benesse da gratuidade de justiça ou recolhesse as custas. Posteriormente, acolhendo acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, o magistrado deferiu expressamente o parcelamento das custas processuais em até seis parcelas mensais e sucessivas, determinando que a parte autora comprovasse o recolhimento da primeira parcela no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Ao sentenciar extinguindo o feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, o magistrado referendou expressamente o descumprimento da determinação anterior. A fundamentação, ainda que sucinta, é suficiente para compreender que a extinção decorreu da inércia da parte em regularizar um pressuposto processual extrínseco essencial, qual seja, o recolhimento da primeira parcela das custas judiciais ou a comprovação cabal da isenção. A sentença deixou claro que a parte requerente não cumpriu a determinação contida na decisão, não juntando documentos indispensáveis à propositura da demanda, especificamente o comprovante de recolhimento da primeira parcela das custas judiciais.

A fundamentação, portanto, não se mostra ausente ou deficiente. O magistrado expôs claramente as razões de decidir, indicando o dispositivo legal aplicável, o descumprimento da determinação judicial pela parte e a consequência processual prevista em lei. A sentença deve ser interpretada em conjunto com os atos processuais anteriores, especialmente as decisões que determinaram a emenda da inicial e o recolhimento das custas, formando um todo harmônico e compreensível quanto aos motivos que levaram à extinção do feito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à ação monitória e constituiu título executivo judicial em favor da instituição financeira, referente a dívida de R$ 75.849,33, decorrente de contrato de capital de giro, limite de crédito em conta corrente e cartão de crédito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) verificar se os juros remuneratórios pactuados e sua capitalização são abusivos; (iii) apurar a legalidade da cobrança da comissão de permanência no período de inadimplência.

III. Razões de decidir

3. A sentença não é nula quando, embora concisa, enfrenta as questões essenciais da lide, distinguindo-se fundamentação sucinta de ausência de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11 e 489).

4. A taxa de juros remuneratórios deve ser analisada à luz da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; inexistindo comprovação de abusividade, prevalece a pactuação contratual (STJ, Súmula 382; REsp 1.061.530/RS).

5. A capitalização de juros em período inferior a um ano é válida em contratos firmados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, como no caso (STJ, REsp 973.827/RS – Temas 246 e 247).

6. A comissão de permanência é admitida, desde que não cumulada com juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa, consoante orientação consolidada nas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ. Ausente prova de cumulação, a cobrança é válida.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível desprovida. Majorados os honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “
1. A fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação, não ensejando nulidade da sentença.
2. Os juros remuneratórios e sua capitalização devem prevalecer quando contratualmente ajustados e não demonstrada abusividade em relação à taxa média de mercado. 3. A comissão de permanência somente é inválida quando cumulada com outros encargos, o que não se verificou no caso concreto.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023971520248110059, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 29/09/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2025)

Não há, portanto, violação ao art. 93, IX, da CF ou ao art. 489 do CPC, uma vez que as razões de decidir são claras face ao iter processual.

Rejeito
a preliminar.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal. Os apelantes sustentam que a sentença merece ser reformada porque o recolhimento das custas ocorreu após a prolação da sentença, demonstrando a ausência de inércia e o real interesse no prosseguimento do feito. Argumentam que a extinção prestigia o formalismo em detrimento do direito fundamental de acesso à justiça e da efetividade da prestação jurisdicional, invocando o princípio da instrumentalidade das formas, da economia processual e da celeridade.

A insurgência não merece prosperar. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os embargantes requereram a gratuidade de justiça na exordial. O douto Magistrado, em decisão interlocutória, determinou a comprovação da hipossuficiência por meio de documentos elucidativos ou o recolhimento das custas, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento e cancelamento da distribuição. Posteriormente, acolhendo acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, o Juízo deferiu expressamente o parcelamento das custas processuais em até seis parcelas mensais e sucessivas, determinando que a parte autora comprovasse o recolhimento da primeira parcela no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

A decisão que deferiu o parcelamento foi clara e expressa quanto à necessidade de comprovação do recolhimento da primeira parcela no prazo assinalado, sob pena de indeferimento da petição inicial. Sobreveio certidão do cartório judicial certificando que, devidamente intimada para tanto, a parte embargante deixou decorrer o prazo assinalado sem dar atendimento à determinação judicial. Não houve o cumprimento da determinação judicial no tempo e modo exigidos. A parte não apresentou o comprovante de recolhimento da primeira parcela das custas dentro do prazo assinalado, tampouco apresentou qualquer justificativa plausível para a demora ou pedido de dilação de prazo acompanhado de elementos que demonstrassem a impossibilidade momentânea de cumprimento da determinação.

O artigo 321 do Código de Processo Civil é taxativo ao dispor que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de quinze dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. O parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. A norma é clara e não deixa margem para interpretações extensivas que possam comprometer a segurança jurídica e a observância dos prazos processuais.

No caso em análise, o Juízo de origem concedeu à parte embargante oportunidade para regularizar a situação processual, inclusive deferindo o parcelamento das custas em decisão que acolheu acórdão proferido em agravo de instrumento. A determinação foi expressa e inequívoca quanto à necessidade de comprovação do recolhimento da primeira parcela no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. A parte, todavia, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado, conforme atestado pela certidão do cartório judicial.

A mera alegação de insuficiência de recursos possui presunção relativa de veracidade, conforme dispõe o parágrafo terceiro do artigo 99 do Código de Processo Civil, podendo o juiz exigir a comprovação da necessidade. Uma vez oportunizada a prova e mantendo-se a parte inerte ou apresentando pedido de dilação desacompanhado de qualquer indício de prova documental mínima ou justificativa plausível para a demora excessiva, o indeferimento da benesse e a consequente extinção do feito são medidas que se impõem. No presente caso, sequer houve pedido de dilação de prazo ou apresentação de justificativa para o descumprimento da determinação judicial. A parte simplesmente deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação nos autos.

A ausência de pagamento das custas iniciais ou da comprovação do direito à gratuidade configura a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, cuja ausência impede o regular prosseguimento do feito. Deferido o parcelamento e determinado o recolhimento da primeira parcela no prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial, a inércia da parte configura descumprimento de determinação judicial e autoriza a extinção do feito.

Os apelantes argumentam que o recolhimento das custas ocorreu após a prolação da sentença, demonstrando a ausência de inércia e o real interesse no prosseguimento do feito. Tal argumento não pode ser acolhido. O pagamento das custas após a prolação da sentença não tem o condão de sanar a inércia processual anterior. O prazo assinalado pelo Juízo para o cumprimento da determinação judicial deve ser observado, sob pena de se configurar a preclusão temporal. A parte teve oportunidade de regularizar a situação processual dentro do prazo legal e não o fez. O pagamento posterior, após o decurso do prazo e após a prolação da sentença, não tem o efeito de retroagir e sanar o descumprimento da determinação judicial.

O processo civil moderno é regido por princípios que visam à celeridade, à economia processual e à efetividade da prestação jurisdicional. Todavia, tais princípios não podem ser invocados para justificar o descumprimento de determinações judiciais e a inobservância de prazos processuais. A segurança jurídica e a observância das normas processuais são igualmente importantes para a efetividade da prestação jurisdicional. Permitir que a parte descumpra determinação judicial expressa e inequívoca, deixando transcorrer o prazo assinalado sem qualquer manifestação, e posteriormente, após a prolação da sentença, efetue o pagamento das custas e pretenda o prosseguimento do feito, seria prestigiar a desídia processual e comprometer a observância dos prazos e das determinações judiciais.

A jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que a inércia da parte em cumprir determinação judicial de emenda à inicial ou de recolhimento de custas processuais autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito.

Nesse sentido, trago à colação julgado recente e análogo deste Egrégio Tribunal de Justiça, que se amolda perfeitamente ao caso em tela:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS A EXECUÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – CUSTAS NÃO RECOLHIDAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento. Ausente à documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.”
(N.U 1000411-18.2025.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

Em reforço, cito outros julgados em casos análogos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, e 290 do CPC, em razão da inércia do autor em comprovar a hipossuficiência financeira ou recolher as custas processuais, conforme determinado pelo juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de concessão da justiça gratuita ao autor e a extinção do processo sem resolução do mérito estão em conformidade com os requisitos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da justiça gratuita exige demonstração de hipossuficiência financeira, conforme o art. 99, § 2º, do CPC. No caso, o apelante não apresentou documentos comprobatórios de sua incapacidade econômica, nem na petição inicial nem no recurso de apelação, inviabilizando a concessão do benefício. 4. Nos termos do art. 321 do CPC, o magistrado deve conceder prazo para que o autor emende a petição inicial ou supra irregularidades, sob pena de indeferimento. O autor foi intimado a comprovar sua hipossuficiência financeira ou recolher as custas processuais, permanecendo inerte, configurando desídia processual. 5. O indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, estão corretos, uma vez que o apelante não cumpriu as determinações judiciais essenciais para o regular processamento do feito. 6. O art 101, § 1º, do CPC dispensa o recolhimento prévio do preparo em recursos que discutem exclusivamente a concessão da justiça gratuita, mas isso não afasta a necessidade de o apelante comprovar a hipossuficiência para a obtenção do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento:
"1. A concessão de justiça gratuita depende de comprovação da hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a simples declaração para concessão do benefício, conforme o art. 99, § 2º, do CPC. 2.

A ausência de comprovação da hipossuficiência e de recolhimento das custas processuais após intimação justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2º; 101, § 1º; 321, parágrafo único; 485, I; 290.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1000788-08.2023.8 .11.0099, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/09/2024; TJ-MG, AC 10000221077902001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, julgado em 14/06/2022.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10453236520248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo cumprida a determinação para a comprovação da hipossuficiência, bem como tendo sido recolhida as custas judiciais, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Os documentos carreados aos autos demonstram que a parte recorrente não se encontra no estado de vulnerabilidade apto a ensejar o deferimento da benesse.”
(N.U 1035344-70.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Os apelantes invocam o princípio da instrumentalidade das formas, da economia processual e da celeridade, citando jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo no sentido de que é indevido o encerramento da demanda sem resolução de mérito em razão de recolhimento intempestivo das custas processuais quando não há prejuízo aos atos processuais já realizados e o processo encontra-se em fase avançada de instrução. Todavia, tal entendimento não se aplica ao caso em análise. No presente feito, não houve sequer o recolhimento intempestivo das custas dentro do prazo processual assinalado. A parte simplesmente deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação ou recolhimento. Ademais, o processo não se encontrava em fase avançada de instrução. Ao contrário, a extinção ocorreu logo no início do feito, antes mesmo da citação da parte contrária, em razão do descumprimento de determinação judicial de emenda à inicial. Não há, portanto, atos processuais relevantes a serem aproveitados, nem prejuízo à economia processual ou à celeridade que justifique a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas para sanar a inércia da parte.

O direito de acesso à justiça, previsto no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal, não é absoluto e deve ser exercido em conformidade com as normas processuais vigentes. A parte que pretende acionar o Poder Judiciário deve observar os requisitos legais para a propositura da ação, incluindo o recolhimento das custas processuais ou a comprovação da hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça. Oportunizada a regularização da situação processual e quedando-se a parte inerte, não há violação ao direito de acesso à justiça, mas sim consequência natural do descumprimento de determinação judicial e da inobservância das normas processuais.

Portanto, correta a sentença que extinguiu o processo, vez que os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas no momento oportuno, violando o disposto no parágrafo único do artigo 321 combinado com o artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. A inércia da parte em cumprir determinação judicial expressa e inequívoca, deixando transcorrer o prazo assinalado sem qualquer manifestação, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito. O pagamento posterior, após o decurso do prazo e após a prolação da sentença, não tem o efeito de retroagir e sanar o descumprimento da determinação judicial, configurando preclusão temporal.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a respeitável sentença recorrida.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum
que indeferiu a justiça gratuita, intime-se a parte apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de cinco dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa, nos termos do Provimento nº 40/2014-CGJ e Provimento nº 80/2014-CGJ, ou protesto em cartório, conforme Provimento nº 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº 10/2014/PRES/DGTJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026